Tribunal: STF
Processo: HC 183852
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Henrique Ferro em favor de Paulo Eduardo da Silva, Thiago Torres dos Santos, Felipe Henrique dos Santos e Eduardo Marcelli Lima dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 529.001/SP (evento 6).
    Os pacientes foram condenados à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, do Código Penal (evento 3). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento aos recursos - defensivo e ministerial - para redimensionar a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para o crime de roubo e condenar os pacientes à pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16 da Lei 10.826/2003 (evento 4) .
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem do HC 529.001/SP.
    No presente writ, o Impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Defende a aplicação do princípio da consunção, “com a finalidade de absorver o crime de porte pelo crime de roubo”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, com repercussão no regime de cumprimento de pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “Decido. 
    Na espécie, sustenta a defesa que a denúncia imputa à paciente fatos perpetrados no mesmo contexto fático e animados por um único elemento subjetivo. Diante disso, afirma ser possível a aplicação do princípio da consunção.
      Sobre o tema, o colegiado local esclareceu o seguinte (e-STJ fl. 111): 
    A r. sentença absolveu os réus da imputação prevista pelo Estatuto do Desarmamento, ao fundamento de que "por outro lado, em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, a absolvição dos acusados é a medida de rigor. Primeiro, porque os réus foram abordados e detidos na mesma noite em que foi praticado o roubo, cerca de quatro horas depois, sendo a arma apreendida na casa do correu Felipe. Considerando que a arma havia sido empregada na ação criminosa alguns instantes antes da abordagem policial, é certo que o seu porte (crime-meio) restou absorvido pelos roubos (crime-fim), ante a aplicação do princípio da consunção". Porém, deve ser ponderado que a arma de fogo foi apreendida em local e horários distintos, o que revela um contexto fático diverso, apto a tipificar a existência autônoma do delito. Sobre o tema disserta GUILHERME DE SOUZA NUCCI: "se os fatos forem completamente diversos, em cenários diferentes, pode haver concurso de infrações, punindo- se o agente tanto pelo crime de perigo quanto pelo de dano. O elemento relevante para a avaliação diz respeito ao momento de posse ou porte da arma, ou seja, se no momento da prática do delito de dano (ocorre absorção) ou se em momento anterior ou posterior, (totalmente desvinculado) concurso de infraçõesf- Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, página 24, 2014. (...) Assim, de rigor a condenação dos réus também pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. 
    Nesse contexto, exato se me apresenta o acórdão estadual.
    Com efeito, o princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social. 
    Essa mesma percepção foi registrada por Damásio de Jesus, cujo autorizado magistério assim apreciou o tema: 
    Ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quanto um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nestes casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa. Lex consumens derrogat levi consumptae. O comportamento descrito pela norma consuntiva constitui a fase mais avançada na concretização da lesão ao bem jurídico, aplicando-se, então, o princípio de que major absorbet minorem. Os fatos não se apresentam em relação de espécie e gênero, mas de minus a plus, de conteúdo a continente, de parte a todo, de meio a fim, de fração a inteiro (JESUS, Damásio de. Direito Penal, Parte Geral. 33 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 155). 
    Na situação concreta, não houve relação de subordinação entre a posse de arma de fogo com numeração suprimida e o roubo circunstanciado. Esclareceu o Tribunal de Justiça, a propósito, que a apreensão da arma deu-se em contexto fático distinto, o que autoriza o cúmulo material de infrações. Tal o quadro, não diviso teratologia ou ilegalidade a tornar impreterível a concessão da ordem. 
    De mais a mais, a alteração das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem, soberanas na análise das provas dos autos, constitui tarefa inviável na via eleita, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório. No mesmo sentido:
    (…)
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o ato dito coator exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediato redimensionamento da pena e fixação do regime semiaberto.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora